Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-83.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONEXO A CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO EXCULPANTE. EXCLUDENTES DE ILICITUDE OU DE CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INCONTESTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANALISAR AS TESES DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

2. A absolvição sumária é um instituto penal a ser utilizado apenas quando a prova for clara e inequívoca acerca da existência de excludente de ilicitude ou de causa de isenção de pena. No caso em análise, não se aflora de forma inequívoca do conjunto probatório a alegada legítima defesa, e nem mesmo o eventual excesso exculpante, uma vez que há versões nos autos que respaldam as teses acusatória e defensiva, de modo que, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime conexo ao doloso contra a vida, a análise dos fatos não pode ser subtraída do exame do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, devendo ser mantida a decisão de pronúncia.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.